Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. REPARO CELULAR. VÍCIO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O grande lapso de espera pelo conserto do celular, sem o efetivo reparo, certamente quebra a expectativa e confiança do consumidor, sem contar que limitam o uso do aparelho com todas as suas funcionalidades, de maneira que ficam caracterizados à ofensa à honra subjetiva e o respectivo o dano moral.
3. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
4. Recurso não provido. Apelação adesiva não provida.